Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740090-66.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZAMP S.A EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E S P A C H O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando à Agravante a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator